Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-62.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-62.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARIA PAIXAO CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações cíveis interpostas em ação envolvendo servidor público municipal e o Município de Teofilândia, versando sobre nulidade de ato normativo, verbas salariais, indenização por danos morais e honorários advocatícios. Os embargantes alegaram omissão, obscuridade e contradição quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, ao reconhecimento do vínculo, ao dano moral e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão recorrido padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, não se prestando a rediscutir o mérito ou possibilitar novo julgamento da causa.

No caso, o acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e completa, enfrentando de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde do feito, inclusive sobre o deferimento da gratuidade de justiça, nulidade do Decreto nº 055/2017, pagamento de verbas salariais e inexistência de dano moral.

A pretensão dos embargantes consiste, em verdade, em revisar o entendimento firmado pelo colegiado, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

Segundo entendimento pacificado do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos suscitados pelas partes, desde que enfrente as questões necessárias para a formação do convencimento e decisão do litígio.

Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação sobre argumentos infrutíferos à modificação do julgado.

É desnecessário que o órgão julgador responda a todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução do caso, cabendo-lhe enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000394-62.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros e como apelada MARIA PAIXAO CARVALHO SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça